Tribunal: TJSP
Processo: 1124802-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de reajuste e devolução de valores pagos com pedido de concessão da tutela antecipada – Plano de saúde – Reajuste por sinistralidade – Aumento da mensalidade sem comprovação do aumento da sinistralidade ou elevação do preço dos serviços médicos e hospitalares – Prática abusiva – Desequilíbrio contratual não demonstrado – Inexistência de qualquer justificativa

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de reajuste e devolução de valores pagos com pedido de concessão da tutela antecipada – Plano de saúde – Reajuste por sinistralidade – Aumento da mensalidade sem comprovação do aumento da sinistralidade ou elevação do preço dos serviços médicos e hospitalares – Prática abusiva – Desequilíbrio contratual não demonstrado – Inexistência de qualquer justificativa apresentada pela requerida – Reconhecimento da necessidade de reembolso de eventuais valores exigidos de forma abusiva – Repetição do indébito que deverá ser feita de forma simples – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1124802-54.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000293428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124802-54.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada JANDYRA NOEMIA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1124802-54.2017.8.26.0100
VOTO No 26.456
2
VOTO No 26.456
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Jandyra Noemia Borges
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível Foro Central Cível)
Juíza: Paula Regina Schempf Cattan
Ação declaratória de nulidade de reajuste e devolução de
valores pagos com pedido de concessão da tutela antecipada
Plano de saúde Reajuste por sinistralidade Aumento da
mensalidade sem comprovação do aumento da sinistralidade
ou elevação do preço dos serviços médicos e hospitalares
Prática abusiva Desequilíbrio contratual não demonstrado
Inexistência de qualquer justificativa apresentada pela
requerida Reconhecimento da necessidade de reembolso
de eventuais valores exigidos de forma abusiva Repetição
do indébito que deverá ser feita de forma simples Recurso
não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 190, acrescento ter a r.
sentença julgado procedentes em parte os pedidos para o fim de
reconhecer abusivo, em relação à autora, os índices aplicados ao
contrato "sub judice" a título de reajuste por sinistralidade nos ano de
2014 a 2017, determinando sua substituição por aqueles fixados pela
ANS, sem declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê
reajuste por sinistralidade, condenando a ré a restituir os valores pagos
em excesso pela autora de 2014 a 2017, de forma simples, corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1124802-54.2017.8.26.0100
VOTO No 26.456
3
monetariamente pela Tabela Prática do E.TJSP desde cada desembolso e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, tudo a ser
apurado em regular liquidação de sentença, observada a prescrição
trienal reconhecida em parte a fls.181/182. Diante da sucumbência,
condenou a ré ao pagamento das respectivas verbas.
A ré interpôs recurso de apelo (fls.
194/214), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja
julgado improcedente, com a inversão dos respectivos ônus. Argumenta
que não poderia ter sido aplicado o entendimento em questão no
presente caso, uma vez que o contrato de plano de saúde é de natureza
coletiva. Afirma que o reajuste por CVMH ou financeiro anual visa o
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
seguro saúde, prevendo a variação do prêmio em função dos aumentos,
dentro de um determinado período, dos custos havidos com honorários
médicos, diárias, taxas, ampliação de cobertura, incorporação de novas
tecnologias e medicamentos de tratamento, além de incremento nas
despesas de administração e de comercialização. Afirma que a atuação
da ANS se concentra nos planos individuais, especialmente ao
estabelecer limites para o reajuste das mensalidades. Alega que os
reajustes anuais aplicados ao contrato da recorrida, ainda que não
observem os percentuais da ANS, pois não necessitam desta aprovação,
foram aplicados de maneira correta visando apenas e tão somente o
equilíbrio econômico financeiro do contrato pactuado. Alega que o
índice de reajuste de planos coletivos é determinado a partir da
negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1124802-54.2017.8.26.0100
VOTO No 26.456
4
saúde, isto é, conforme as normas contratuais definidas entre os
contratantes. Aduz que foi garantido aos contratantes a informação
acerca das cláusulas contratuais, não havendo que se falar em
vulnerabilidade ou ainda em vantagem manifestamente excessiva do
consumidor. Argumenta que a previsão de reajuste por variação dos
custos médicos e hospitalares ou financeiro anual não constitui previsão
ilegal ou abusiva, não havendo vedação legal a respeito.
Petição
da
apelante
informando
o
cancelamento do contrato em questão a pedido da beneficiária (fls.
218/219).
Contrarrazões às fls. 221/227.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
A parte autora afirma que a requerida
promoveu aumento excessivo no valor da mensalidade do plano de
saúde, em percentuais superiores ao quanto autorizado pela ANS em
razão da sinistralidade. Argumenta que o aumento se deu de forma
abusiva, devendo ser reconhecida a nulidade da majoração perpetrada
pela requerida e devolução dos valores pagos a partir do reajuste
ocorrido a partir de 2014.
De início, cumpre esclarecer que a parte
autora é considerada consumidora em relação ao contrato firmado pelas
partes, assim reconhecido pelo teor da Súmula 608 do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1124802-54.2017.8.26.0100
VOTO No 26.456
5
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados
por entidades de autogestão (STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/04/2018,
DJe 17/04/2018)”, de modo que a parte contratante é hipossuficiente em
relação à seguradora, merecendo a proteção consumerista, dada sua
condição, assim como a classificação do ajuste como contrato de adesão
não administrado por entidade de autogestão.
Embora se reconheça que as obrigações
particulares estão adstritas ao princípio do “pacta sunt servanda”, é certo
que esta determinação não é absoluta, devendo ser limitada em casos de
evidente abusividade, conforme se vê no presente caso.
Ademais, ao contrário do sustentado pela
apelante, o reajuste do contrato em valores acima daqueles autorizados
pela agência reguladora que cuida dos contratos de plano de saúde, sem
qualquer comprovação de elevação dos preços de serviços médicos e
hospitalares, assim como sem demonstração da elevação de
sinistralidade, viola os artigos 39, inciso X, e artigo 51, incisos IV, X e
XV do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade é
incontroversa, conforme acima destacado. Com efeito, os artigos
referidos dispõem que é vedada, dentre outras práticas abusivas, a
elevação sem justa causa do preço de produtos ou serviços. Dessa forma,
a majoração do valor da mensalidade nos contratos coletivos
empresariais ou por adesão, em valor muito superior àquele autorizado
pela ANS para contratos particulares se mostra inadequada e comporta
redução.
Cumpre destacar que, em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1124802-54.2017.8.26.0100
VOTO No 26.456
6
apólice coletiva, o reajuste no valor das mensalidades não está
necessariamente vinculado ao valor autorizado pela ANS, como
verificado em relação aos planos individuais ou familiares. Não
obstante, não se autoriza a modificação do valor sem justo motivo, a fim
de que não sejam causados prejuízos aos consumidores que se
encontram em posição de vulnerabilidade. Veja que não há nulidade na
cláusula que prevê a possibilidade de reajuste se houver alteração das
condições do contrato, não se admitindo, contudo, que o consumidor ou
beneficiário sequer tenha conhecimento do percentual ou das razões
daquele aumento, seja apenas comunicado da elevação do valor da
prestação.
A imposição de aumentos em valores que
superam aqueles autorizados pela ANS não pode ser aceita sem a efetiva
comprovação da elevação do risco e do aumento da sinistralidade, vez
que dessa forma seria possível avaliar a necessidade do reajuste e seu
percentual, o que não se verificou na hipótese dos autos, em que não foi
comprovado pela apelante que os reajustes efetuados eram necessários
para que fosse promovido o equilíbrio do contrato. A defesa não veio
acompanhada de qualquer documento que pudesse demonstrar a origem
do aumento do valor da mensalidade.
Os
documentos
colacionados
pela
requerida às fls. 159/176 são genéricos e insuficientes para demonstrar a
aplicação dos referidos índices. Anote-se que era ônus da requerida
comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
dos autores. Assim, não é possível concluir pela legalidade dos reajustes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1124802-54.2017.8.26.0100
VOTO No 26.456
7
Ademais, cumpre consignar que embora a
requerida justifique a majoração do valor da mensalidade no aumento da
sinistralidade ou da elevação do preço dos serviços, deixou de apresentar
documentos que demonstrassem a necessidade de promoção do reajuste,
deixando de comprovar que a majoração realizada tem como escopo
promover o equilíbrio financeiro do contrato firmado com o requerente
ou com todos aqueles abrangidos pela categoria contratual em que os
autores se encontram. Não obstante, a requerida não apresentou
documentos que demonstrassem que os reajustes aplicados se faziam
necessários em razão do aumento do custo efetivo do contrato ou mesmo
da sinistralidade, não se desincumbindo do ônus de comprovar fatos
extintivos ou modificativos do direito do autor.
Dessa maneira, a majoração do valor da
mensalidade do plano de saúde na forma pretendida pela empresa
apelante, sem que tenha sido comprovado o aumento da sinistralidade,
na proporção, representa desvantagem excessiva imputada ao
consumidor, em ofensa ao que estabelece o artigo 51, inciso IV, e §1o,
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido já se manifestou esta E.
Corte de Justiça:
1002707-66.2015.8.26.0011
Classe/Assunto: Apelação / Planos de Saúde
Relator(a): José Joaquim dos Santos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/02/2018
Data de publicação: 21/02/2018
Data de registro: 21/02/2018
Ementa: Apelação. Reapreciação determinada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Plano de saúde. Contrato
coletivo. Reajuste abusivo. Ré que se limita a sustentar a
legalidade do reajuste estipulado junto a ex-empregadora
do autor. Alegação da ré de omissão referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1124802-54.2017.8.26.0100
VOTO No 26.456
8
aplicabilidade na espécie dos arts. 17-A da Lei n.
9.656/1998 e 4o, XVII da Lei n. 9.961/2000. Reajuste
anual para planos coletivos que, a rigor não segue as
normas da ANS, todavia, está condicionado à efetiva
comprovação da variação de custo. Ausência de comprovação contábil. Questão aclarada. Recurso improvido.
4013432-54.2013.8.26.0554
Classe/Assunto: Apelação / Planos de Saúde
Relator(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/08/2018
Data de publicação: 01/08/2018
Data de registro: 01/08/2018
Ementa: PLANO DE SAÚDE
Contrato não adaptado
celebrado antes da edição da Lei no. 9.656/98 Validade
das cláusulas de reajuste por faixa etária
Recurso
Especial
Repetitivo
no.
1.568.244-RJ

Precedente
vinculante que autoriza o reajuste etário, ainda que de
beneficiário idoso, desde que haja previsão contratual
clara, sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos reguladores e não sejam aplicados percentuais
desarrazoados Prêmio e reajustes calculados com base
em Unidades de Serviço (US), cujo valor não é indicado, e
só pode ser apurado mediante cálculo complexo e
unilateral Abusividade Direito ao reembolso dos valores
pagos a maior, de forma simples - Recurso desprovido.
Cabe destacar que cumpre ao poder
Judiciário coibir a implementação de práticas abusivas em relação ao
consumidor, que é parte hipossuficiente, com a aplicação do Código
Consumerista à hipótese. Assim, verificada a abusividade no aumento
perpetrado pela requerida, possível a atuação do Poder Judiciário a fim
de que seja reconhecida e afastada a prática abusiva identificada.
No que tange à restituição de valores,
aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão da parte requerente
relativa à restituição de valores, conforme reconhecido na decisão
saneadora.
Portanto, a r. sentença não comporta
modificação, sendo mantido o ônus de sucumbência conforme fixado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1124802-54.2017.8.26.0100
VOTO No 26.456
9
julgado.
Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§11 do novo Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários
advocatícios devidos pela parte ré para 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora